Tribunal: TJDFT
Processo: 0750390-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750390-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN KATHERINE FUHR MELCOP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A executada/agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 81.690,89), acolheu parcialmente a impugnação apresentada “para determinar a liberação imediata, em favor da impugnante/executada, do valor bloqueado que exceda a quantia equivalente a 30% (setenta por cento) do crédito decorrente de sua atividade laboral”. A embargante alega, em síntese, que a decisão embargada, de maneira contraditória, concluiu que não estaria demonstrado o risco de dano iminente à agravante, sob o fundamento de que o levantamento dos valores pelo banco exequente estaria condicionado à preclusão da decisão agravada, todavia, a transferência dos valores está prevista para ocorrer no próximo dia 27/11/2024, data correspondente à preclusão da decisão, conforme consulta à aba “Expedientes” do processo referência. Requer seja sanada a contradição e deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar o levantamento de valores pelo banco agravado. Sem razão a embargante. Não vislumbro o vício apontado. Constou da decisão agravada: “(...) Por essas razões, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada para determinar a liberação imediata, em favor da impugnante/executada, do valor bloqueado que exceda a quantia equivalente a 30% (setenta por cento) do crédito decorrente de sua atividade laboral, diante da relevância do fundamento e do risco de difícil reparação a ser por ela suportado. a) Nesse sentido, independentemente de preclusão, expeça-se ofício de transferência bancária em favor da executada VIVIAN KATHERINE FUHR MELCOP, no valor de R$ 12.206,25 + acréscimos legais, para a conta mantida junto ao Banco do Brasil, ag. 8428-X, conta corrente 17570-6. b) Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento dos demais valores depositados em Juízo - R$ 7.281,82 + acréscimos legais - em favor da parte exequente. Sendo assim, consignei na decisão embargada que: “(...) não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que o efeito suspensivo seria apenas para evitar o levantamento de valores pelo banco exequente, o que não ocorrerá até o julgamento do agravo de instrumento, pois essa liberação está condicionada à preclusão da decisão agravada. (...)” Esclareço que a preclusão somente ocorreria na data informada pela agravante se ela não tivesse recorrido daquela decisão. Sendo assim, enquanto não julgado o agravo de instrumento pelo colegiado, não há que se falar em preclusão da decisão agravada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator